Tribunal: TJSP
Processo: 1003336-13.2016.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária proposta por ex-Prefeito do Município de Salto com o objetivo de anular Decreto Legislativo que rejeitou as contas por ele prestadas referentes ao exercício de 2012 – Sentença de improcedência da ação, mantida pelo v. acórdão embargado – Contradição, obscuridade e omissão inexistentes -Verdadeiro propósito de reexame da matéria decidida –

Ementa:
Embargos de declaração – Ação ordinária proposta por ex-Prefeito do Município de Salto com o objetivo de anular Decreto Legislativo que rejeitou as contas por ele prestadas referentes ao exercício de 2012 – Sentença de improcedência da ação, mantida pelo v. acórdão embargado – Contradição, obscuridade e omissão inexistentes -Verdadeiro propósito de reexame da matéria decidida – Inadmissibilidade – Rejeição dos embargos.